Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721497-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA SILVA ALBUQUERQUE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas no Cumprimento de Sentença n. 0704058-44.2021.8.07.0019, proposto pelo INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA - EPP em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191659575 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela agravante, determinando a liberação dos valores bloqueados nas contas que a executada mantém perante os Banco Digio S.A. e Caixa Econômica Federal, suspendendo as ordens de bloqueio sobre as referidas contas bancárias, e rejeitou a impugnação quanto ao valor de R$ 926,65 (novecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) bloqueados na conta mantida junto ao Banco Neon S.A., sob o fundamento de que (n)ão é possível extrair a natureza alimentar dos referidos valores, pois, além das transferências realizadas pela própria executada, constam inúmeros Pix realizados por terceiros, não sendo possível aferir a que título tais quantias eram disponibilizadas. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que os valores depositados em suas cotas são oriundos de bolsa-família, pensão alimentícia e de seu trabalho como motorista de aplicativo. Aduz que são impenhoráveis as aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de serem depositadas em conta poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou mantidas em papel-moeda, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o montante depositado em conta de sua titularidade no Banco Neon S.A., bem como a imediata suspensão das ordens de bloqueio sobre a referida conta bancária. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 105198155 dos autos de origem). É o relatório. Decido De início, verifica-se que, na origem, a agravante restringiu a impugnação à penhora ao argumento de impenhorabilidade de verba de caráter alimentar (ID 183338151 na origem), não tendo sido aventada a tese de impenhorabilidade de valores que não ultrapassam o montante de 40 salários-mínimos. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. ASTREINTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONTAGEM. PRAZO PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O prazo para cumprimento da antecipação de tutela se inicia do cumprimento da ordem judicial com a comunicação pessoal da parte, não sendo necessário se aguardar a juntada do mandado aos autos. 3. A intimação para cumprimento de antecipação de tutela, qualquer que seja a modalidade da obrigação, tem como finalidade a prática de ato processual, motivo pelo qual o prazo deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, tendo sido apresentada apenas a tese de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar - ID 183338151 dos autos de origem. Ainda no exercício do juízo de admissibilidade, no que diz respeito ao pedido de imediata suspensão das ordens de bloqueio sobre a conta bancária que a agravante mantém junto ao Banco Neon S.A., verifico que a agravante não possui interesse recursal. Consoante verifica-se do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (ID 185018199 dos autos de origem), as repetições se encerraram em 18/01/2024, não havendo, portanto, qualquer necessidade de determinação da suspensão dos bloqueios na referida conta bancária. Verifica-se, assim, que o pedido de suspensão dos bloqueios, ainda que provido, não é capaz de trazer qualquer possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para a recorrente, de modo tal que o reconhecimento da ausência de interesse recursal é a medida que se impõe, justamente por não vislumbrar a presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial por esta instância ad quem. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto à questão atinente à tese de penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em conta corrente e em relação ao pedido de suspensão das ordens de bloqueio sobre a conta bancária que a agravante mantém junto ao Banco Neon S.A. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta de bancária da executada, em razão de alegada natureza alimentar, para fins de satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto os créditos oriundos de inadimplemento contratual de prestação de serviços educacionais. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo extrajudicial, à medida em que o executivo visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida. 2. Diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade são intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que alegaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 3.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021). 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS ORIUNDOS EMINENTEMENTE de PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não é o fato da conta objeto da constrição ser utilizada para percebimento de salário que torna qualquer quantia nela depositada absolutamente impenhorável, sendo necessário, pois, analisar a origem do valor objeto da penhora, sobretudo quando se trata de conta corrente, em que podem transitar valores provenientes de diversas fontes, para os quais a regra da penhorabilidade não comporta exceção. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, a manutenção do bloqueio do valor é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Do teor dos precedentes transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo Magistrado de primeiro grau, a conta corrente registrada no Banco Neon S.A., na qual recaiu a penhora do valor de R$ 926,65 (novecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) (ID 191659575 dos autos de origem), é utilizada pela agravante para inúmeras outras movimentações financeiras (ID 183338159 dos autos de origem), sendo os seus ganhos, como motorista do aplicativo Uber depositados no Banco Dígio S.A. (ID 183338158 dos autos de origem), assim como transferência de pensão alimentícia pelo genitor de sua filha. Desta maneira, é impossível afirmar que o valor constrito é proveniente da remuneração do agravante. Assim, verifica-se que a constrição recaiu em conta corrente e que não há como identificar a natureza salarial da verba, pois a referida conta não é utilizada para recebimento dos proventos da agravante, constatado o depósito de outros valores que suplantam o valor constrito. Ademais, a impenhorabilidade da verba alimentar não possui natureza absoluta, sendo que eventual confusão entre conta salário e conta corrente, destinatária de diversos outros créditos, é capaz de afastar a proteção dada a esta categoria de rendimento, quando impossível definir a origem do recurso constrito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1862554, 07039515220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verba salarial. Impenhorabilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora (art. 833, IV, do CPC). 2 - Valor penhorado. Contracheque. Conta diversa. A verba penhorada, o foi de conta corrente diversa da que consta no contracheque da agravante, de modo que inexiste nos autos dados que evidenciem que aquele montante é oriundo do crédito do salário da recorrente ou de parte deste. 3 - Penhora. Salário. Não comprovação. Não sendo comprovado que a verba penhorada tem com lastro o salário da agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (m) (Acórdão 1858420, 07511336820238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Logo, não tendo a constrição recaído sobre valores encontrados na conta corrente, na qual a agravante recebe a sua renda como autônoma e não havendo a comprovação de que se trata de verba de natureza alimentícia ou salarial, a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil deve ser mitigada para autorizar a manutenção da penhora dos valores. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quanto à questão atinente às teses de penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositado em conta bancária e de suspensão das ordens de bloqueio sobre a conta bancária que a agravante mantém junto ao Banco Neon S.A. Ainda, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL em relação à pretensão de desbloqueio da importância de R$ 926,65 (novecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), depositada em conta mantida junto ao Banco Neon S.A. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 às 15:31:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora